Tribunal: TJES
Processo: 5009687-84.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009687-84.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
RECORRIDO: MARIA CELESTE FRANCISCHETTO QUITIBA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009687-84.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

RECORRIDA: MARIA CELESTE FRANCISCHETTO QUITIBA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA INSUFICIENTE. PESSOA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO

(1). Trata-se de ação movida por
MARIA CELESTE FRANCISCHETTO QUITIBA
, alegando, em apertada síntese, descontos indevidos em seu benefício do INSS, sem sua autorização, nos valores de R$ 24,24 (vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos) até dezembro/22, passando a R$ 26,04 (vinte e seis reais e quatro centavos) entre janeiro/23 a abril/23, depois R$26,40 (vinte e seis reais e quarenta centavos) de maio/23 a dezembro/23 e, por fim, R$ 28,24 (vinte e oito reais e vinte quatro centavos) de janeiro a julho de 2024, Totalizando R$ 585,76 (quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos). Diante disso, requer: (i) suspensão imediata dos descontos; (ii) declaração de inexistência do débito; (iii) restituição em dobro dos valores descontados; (iv) indenização por danos morais de R$15.000,00.

(2). A sentença julgou procedente o pleito autoral, resolvendo a lide nos seguintes termos: “[...] DECLARAR a inexistência jurídica entre as partes, referente aos descontos objeto desta ação; b) RATIFICAR a liminar de ID 47400237; c) CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de R$ 1.171,52 (mil cento e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) à parte autora, já em dobro, bem como a devolver em dobro à parte autora eventuais valores descontados após o ajuizamento da ação, a título de danos materiais, a serem atualizados monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo prejuízo e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; d) CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.[...]”

(3). O Requerido, ora Recorrente,
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
, interpôs recurso inominado, alegando a ausência de ato ilícito, o exercício regular de direito e a inexistência de obrigação de indenizar. Por fim, frisa que o negócio jurídico foi celebrado via telefone. Assim, requer a reforma da sentença.

(4). Por sua vez, a parte Requerente, ora Recorrido, apresentou contrarrazões, reafirmando os motivos e fundamentos pelos quais o
decisum
deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

(5). Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do Recorrente não merece guarida. Conforme bem asseverado pelo juízo
a quo
, a parte Recorrida nega ter se filiado, sendo que aquele (Recorrente) não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não foi apresentada aos autos qualquer prova robusta acerca da regularidade da contratação.

(6). Por conseguinte, restou demonstrada a negligência e a falha na prestação do serviço pelo Recorrente, restando configurados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, o que impõe o reconhecimento do dever de indenizar. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que neste sentido dispôs: “[...] Ademais, vejo que a parte ré apresentou, em contestação de ID 51653807, uma gravação de ligação telefônica, em que é possível vislumbrar a empresa oferecendo o serviço e a autora confirmando as perguntas de aceitação a ela direcionadas. Entretanto, a referida gravação não é suficiente para demonstrar a contratação regular dos serviços, haja vista que se trata de uma pessoa idosa que não teve tempo suficiente para refletir quanto à negociação. Além disso, a autora aparenta não estar nem mesmo entendendo o que está sendo ofertado, devido à fala acelerada do atendente. Dessa forma, constata-se que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela ré, estando caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido pelo autor e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar. [...]”.

(7). No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)